Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710611-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETH BACELAR AGRAVADO: MARIA CARMEM AMORIM MADOZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARGARETH BACELAR contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0706259-34.2019.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por MARIA CARMEM AMORIM MADOZ, rejeitou a alegação da Agravante de impenhorabilidade do bem de família. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Por meio da petição de ID 83183078, a executada Senhora MARGARETH BACELAR requer a desconstituição da penhora que incidiu sobre o imóvel de matrícula n.o 6.243 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Lote 06, Rua 3-A, Metropolitana do Núcleo Bandeirante), de sua propriedade, ao argumento de que se trata de bem de família, encontrando-se, portanto, acobertado pela proteção da Lei 8.009/90. Intimada, a exequente refutou as alegações da executada, pugnando, ao final, pela manutenção da penhora e pela condenação da impugnante à penalidade da litigância de má-fé (ID 85778730). É o breve relatório. DECIDO. A garantia legal de impenhorabilidade do bem de família concebida pela Lei no 8.009/1990 visa a resguardar o patrimônio mínimo da pessoa humana, valor esse que o legislador optou por preservar em desfavor da satisfação executiva do credor. No entanto, em se tratando de obrigação decorrente de fiança em contrato de locação (residencial), como é o caso dos autos (ID 30516424), a lei excepciona a garantia e permite a penhora do bem para satisfazer eventual débito inadimplido, conforme prevê o art. 3o, inciso VII, da citada lei: ‘Art. 3o. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.’ Ressalta-se que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 407.688-8/SP, declarou a constitucionalidade do referido dispositivo legal, entendendo que não há violação ao direito de moradia previsto no art. 6o da Carta Magna. Confira-se: ‘EMENTA: FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6o da CF. Constitucionalidade do art.3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90, com a redação da Lei no 8.245/91. Recurso extraordinário desprovido. Votos vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República.’ (RE 407688, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2006, DJ 06-10-2006 PP-00033 EMENT VOL-02250-05 PP-00880 RTJ VOL-00200-01 PP-00166 RJSP v. 55, n. 360, 2007, p. 129-147). O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sumulou o entendimento de que ‘é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação’ (Súmula 549). Destarte, considerando que a dívida do embargante é oriunda de fiança prestada em contrato de locação residencial, o imóvel, mesmo utilizado para moradia própria e de sua família, não se encontra protegido pela citada lei, não prosperando, portanto, o argumento quanto à impossibilidade de penhora do referido bem. Nesse mesmo sentido, precedentes deste Tribunal: ‘CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA PENHORA. AFASTADA. EXCESSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. 1. Se a citação válida interrompe a prescrição, e o exequente foi diligente na busca de bens do devedor passíveis de penhora, afasta-se a prejudicial de mérito, porque a não localização de bens penhoráveis não acarreta a prescrição, se não demonstrada a inércia do credor. 2. Se os fiadores se declararam solteiros por ocasião da prestação da garantia, mostra-se desnecessária a intimação da segunda fiadora quanto à penhora do imóvel de propriedade do primeiro fiador, ora embargante, pois não havia informações quanto à alegada união estável havida entre eles. 3. Afasta-se a alegação de excesso de execução se o embargante não apresenta memória de cálculos, decotando os valores cobrados a maior, nos moldes do que determina o artigo 739-A, §5o, do Código de Processo Civil. 4. Nos termos do inciso VII, do artigo 3o, da Lei 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 5. Recurso não provido. (Acórdão n.798871, 20140110506602APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 09/07/2014. Pág.: 92) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. 1. A falta de indicação do nome do advogado do agravado nas razões do recurso não torna o recurso inadmissível, se ausente prejuízo à parte que, apesar da omissão, foi intimada, na pessoa de seu patrono, e ofertou sua defesa no prazo legal, exercendo, de forma plena, o direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Não há preclusão para arguir a impenhorabilidade do bem constrito, por se tratar de matéria de ordem pública que, como tal, pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias, salvo se objeto de decisão anterior 3. O art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90, excepcionando a regra da impenhorabilidade do bem de família, permite a constrição em processos movidos por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Constitucionalidade reconhecida no RE 407.688 e RE 495.105 AgR. Aplicação da Súmula 549/STJ. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1158785, 07161684020188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ante o exposto, forçosamente, pelos fundamentos legais e jurisprudenciais acima sobrelevados, é o caso de rejeição da impugnação à penhora e mantenho a constrição sobre o bem. Deixo de condenar a impugnante em litigância de má-fé, uma vez que não se vislumbra as hipóteses do art. 80 do CPC. Comprove a exequente, no prazo de 10 dias, o registro da penhora na matrícula do imóvel, sob pena de desconstituição da penhora. Vindo, expeça-se mandado de avaliação.” Discorre o Agravante acerca das normas legais e constitucionais que entende ampararem a pretensão recursal, notadamente os artigos 1o da Lei n.o 8.009/90 e 226, § 4o, da Constituição Federal. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para o fim de “com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão daquele Douto Juízo ‘a quo’, e assim determinando a imediata liberação/revogação da penhora que recaiu sobre o bem imóvel da Agravante, e, consequentemente, dos seus efeitos ante (i) a impossibilidade de penhora por se tratar de bem de família, e bem como (ii) a aplicabilidade do princípio da menor onerosidade aos devedores” (Num. 24801746 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 24801749 e 24801750). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0706259-34.2019.8.07.0001, rejeitou a alegação da Agravante de impenhorabilidade do bem de família. Sem razão a Agravante. Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, a proteção do bem de família contra penhora é excepcionada em caso de fiança prestação em contrato de locação residencial, encontrando-se a matéria sumulada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse descortino, o presente Agravo de Instrumento volta-se contra entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.” (Súmula 549, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015). A edição do referido enunciado de súmula decorreu do julgamento de recurso repetitivo (Tema 708), realizado na vigência do CPC de 1973: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: ‘É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990’. 2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014) Confira-se o seguinte precedente acerca do tema, julgado na vigência do atual CPC pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de despejo c/c cobrança, em fase de cumprimento de sentença. 2. É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/90. Tema repetitivo 708. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1874310/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça e a acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos (art. 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’). Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. I. Brasília - DF, 16 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador